Tribunal: TJSP
Processo: 1032918-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de extinção do processo sem análise do mérito mantida. Presença dos requisitos do Comunicado CG no 02/2017 deste Egrégio Tribunal. Exigência de juntada de declaração com firma reconhecida, comprovando a ciência acerca do presente processo, não cumprida, e sem qualquer justificativa. Extinção do processo

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de extinção do processo sem análise do mérito mantida. Presença dos requisitos do Comunicado CG no 02/2017 deste Egrégio Tribunal. Exigência de juntada de declaração com firma reconhecida, comprovando a ciência acerca do presente processo, não cumprida, e sem qualquer justificativa. Extinção do processo mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.